Tribunal: STF
Processo: RE 962143
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Em relação à contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador referentes aos primeiros quinze dias de afastamento do empregado por motivo de doença, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 611.505-RG (Rel. Min. AYRES BRITTO, Tema 482), ao analisar a existência de repercussão geral da questão debatida, asseverou a natureza infraconstitucional da questão.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.